Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS SUPERVISIONADAS. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CONCRETO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RESTABELECIMENTO DO REGIME DE VISITAS SUPERVISIONADAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de genitor contra decisão proferida em plantão judicial que suspendeu as visitas supervisionadas à filha menor e determinou que ele se abstivesse de se aproximar da criança até reanálise pelo Juízo natural, em contexto de investigação anteriormente instaurada pela suposta prática de estupro de vulnerável, posteriormente arquivada por ausência de justa causa. A Defesa requereu o restabelecimento do regime de visitas paternas supervisionadas anteriormente fixado pelo Juízo de origem, com acompanhamento da madrinha da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida em plantão judicial, ao suspender integralmente as visitas paternas supervisionadas e impor proibição genérica de aproximação sem indicação de fato novo concreto, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível quando medida restritiva impõe proibição de aproximação capaz de afetar a liberdade de locomoção do paciente.
4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, são regidas pelos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade e têm caráter revogável.
5. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, acolhido judicialmente e homologado pela Procuradoria-Geral de Justiça, modifica substancialmente o cenário probatório que sustentava as medidas mais severas.
6. A manifestação do Ministério Público de primeira instância pela revogação das medidas protetivas, diante da ausência de risco atual e concreto à integridade da criança, reforça a inadequação da restrição integral de convivência.
7. O parecer técnico do NERCRIA identifica prejuízo emocional decorrente do afastamento paterno e recomenda a retomada gradual do convívio, mediante supervisão.
8. O Juízo natural, ao reexaminar o caso, revoga as medidas protetivas mais gravosas e estabelece regime de visitas supervisionadas, compatibilizando a proteção da criança com o direito à convivência familiar.
9. A decisão plantonista que suspende integralmente as visitas e impõe proibição genérica de aproximação, sem fato novo concreto superveniente, revela-se desproporcional e dissociada do quadro fático-jurídico consolidado.
10. O restabelecimento das visitas supervisionadas não implica convivência irrestrita, pois preserva mecanismos de proteção à integridade física e psicológica da criança.
11. O melhor interesse da criança recomenda solução que concilie a proteção integral da infante com seu direito fundamental ao convívio paterno, especialmente diante da orientação técnica favorável às visitas supervisionadas.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem concedida.